Tribunal: TJMT
Processo: 1026073-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
SILVANA MARIA POLESE HERTER interpõem recurso de embargos de declaração (ID no 78924451), objetivando sanar suposto erro material, omissão e contradição que estariam maculando a liminar recursal proferida RAI no 1026073-14.2020.8.11.0000, indeferindo o efeito suspensivo, de modo a permitir a busca e apreensão do veículo (TOYOTA, MODELO SW4), conforme determinado pelo Juízo.
Na concepção da embargante, parte da decisão embargada apresenta erro e supressão de instância, inclusive a transcreve na petição:
“Se não bastasse, os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos à recuperação judicial, exceto aqueles essenciais, que não é o caso dos autos (TOYOTA, MODELO SW4), bem como não restou demonstrado de forma clara em que consistiria o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que os argumentos trazidos como periculum in mora, encontram-se relacionados à probabilidade do direito.”
Pondera a embargante que a decisão transcrita entrou no mérito da essencialidade do bem, contudo, o Juízo competente para analisar a essencialidade é o Juízo da recuperação judicial, o que não o fez, haja vista que o presente recurso decorre de vara diversa da recuperação judicial.
Adiante, pontua que a decisão liminar resta omissa, uma vez que não foi observado o efeito suspensivo concedido pela Vice-Presidência no RAI no 1011222-67.2020.8.11.0000, em especial na decisão proferida nos embargos de declaração em face da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao RECURSO ESPECIAL, os quais discorre com clareza solar sobre o período de blindagem, conforme transcreve:
“Sobre a obscuridade no tocante ao prazo de suspensão das ações executivas, a decisão que deferiu o efeito suspensivo foi clara ao dispor que o efeito seria concedido para impedir o prosseguimento das execuções durante o período de blindagem. Ora, se o acórdão suspenso havia revogado a decisão que concedeu a recuperação judicial, durante o prazo que seria hipoteticamente o de blindagem, os efeitos do aresto recorrido não estão vigentes”.
No mais, com relação à contradição, alega que a decisão consigna com veemência que não resta claro em que consistiria o dano irreparável e de difícil reparação, pois, no seu entender, resta sim evidente, o qual seria o esvaziamento de todos os ativos, operacionais ou não antes da definição do STJ sobre a recuperação, bem como na contrariedade dessa decisão com a concessão do efeito suspensivo pelo TJMT.
Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração para a correção do erro apontado, bem como para sanar a omissão e a contradição existente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
DE C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a contradição é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela liminar recursal, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Aliás, para melhor compreensão transcrevo a liminar recursal tida como omissa e contraditória, além de erro material.
"Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à probabilidade do direito do banco autor, ora agravado, que constituiu regularmente a agravante em mora e, posteriormente, aplicou o dispositivo legal previsto no artigo 3o da Lei no 13.043/14.
“Artigo 3o – O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Grifei.
Ademais, até prova em contrário, o alegado efeito suspensivo obtido no recurso especial em face do RAI no 1011222-67.2020.8.11.0000, que rejeitou o pedido de processamento da recuperação judicial da agravante (pessoa física com menos de 02 anos na Junta Comercial), não abrangeu o contrato objeto da presente busca e apreensão, portando, nada impedia do agravado ajuizar a ação de busca e apreensão, conforme se verifica da parte final da decisão da Vice-Presidência:
“Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir os atos constritivos em relação aos processos mencionados no recurso durante o período de blindagem, quais sejam:
1) Arresto, processo n.1001237-10.2020.8.11.0086: em trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o arresto, em grãos, equivalente R$ 1.090.302,72 (em fase de cumprimento) – (DOC. 13) (...)
2) Arresto, processo n.1001253-61.2020.8.11.0086: trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o arresto de 02 (duas) graneleiras, R$ 230.068,70 (em fase de cumprimento) – (DOC. 14); (...)
3) Execução, processo n. 1003237-24.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o recebimento de R$ 5.505,16– (DOC. 15); (...)
4) Execução, processo n. 1003241-61.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o recebimento de R$ 210.004,86- (DOC.16).” (ID n.o 50425499 dos autos n.o 1011222-67.2020.8.11.0000).” – ID no 69711496. Grifei.
Se não bastasse, os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos à recuperação judicial, exceto aqueles essenciais, que não é o caso dos autos (TOYOTA, MODELO SW4), bem como não restou demonstrado de forma clara em que consistiria o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que os argumentos trazidos como periculum in mora, encontram-se relacionados à probabilidade do direito.
Desta feita, indefiro a liminar recursal pretendida e recebo o recurso apenas em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora "
Conforme se denota, o efeito suspensivo obtido pela embargante no RECURSO ESPECIAL, estende-se aos processos nominados nos itens "1" a "4", conforme contido da liminar recursal acima transcrita.
Pois bem.
Analisando mais uma vez o presente recurso de agravo de instrumento, verifica-se que a agravante/embargante afirmou que no efeito suspensivo obtido no RECURSO ESPECIAL em face do RAI no 1011222-67.2020.8.11.0000, a Vice-Presidente deste Tribunal estendeu a stay period para todos os processos, além daqueles relacionados na liminar recursal acima transcrita.
Contra o efeito suspensivo obtido no RECURSO ESPECIAL foram opostos Embargos de Declaração, tendo a Vice-Presidente esclarecido que o efeito suspensivo foi concedido para impedir o prosseguimento das ações e execuções durante o período de blindagem. Assim, a seu ver, ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido proposta após a decisão concessiva do efeito suspensivo ao recurso especial, não seria possível que estivesse expressa na decisão, mas como esclarecido na decisão dos Embargos de Declaração, o efeito suspensivo serve para todas as ações, uma vez que afastou a vigência da decisão que suspendeu a recuperação judicial.
Feitas tais ponderações, passo apreciar as questões trazidas nos presentes embargos de declaração.
No caso em comento, quando ao alegado erro, não procede o inconformismo da embargante, uma vez que na condição de relatora do RAI no 1011222-67.2020.8.11.0000, objeto do recurso especial, nada impede de que seja analisada a essencialidade do bem.
Aliás, a aludida competência para aferir a essencialidade do bem é de fato do juiz da recuperação judicial, contudo, com relação ao juízo da busca e apreensão e não com relação ao juízo "ad quem", caso contrário, não seria necessário a interposição de recurso, inclusive para decidir sobre a competência deste ou daquele juízo de primeiro grau.
Assim sendo, não há que se falar em erro.
Quanto à aludida omissão, de igual sorte o direito não socorre à embargante.
Isto porque, no efeito suspensivo ao RECURSO ESPECIAL resta claro que o deferimento parcial do pedido de efeito suspensivo estendeu-se tão somente para impedir os atos constritivos em relação aos processos mencionados no recurso durante o período de blindagem, quais sejam:
1) Arresto, processo n.1001237-10.2020.8.11.0086: em trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o arresto, em grãos, equivalente R$ 1.090.302,72 (em fase de cumprimento) – (DOC. 13) (...)
2) Arresto, processo n.1001253-61.2020.8.11.0086: trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o arresto de 02 (duas) graneleiras, R$ 230.068,70 (em fase de cumprimento) – (DOC. 14); (...)
3) Execução, processo n. 1003237-24.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o recebimento de R$ 5.505,16– (DOC. 15); (...)
4) Execução, processo n. 1003241-61.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o recebimento de R$ 210.004,86- (DOC.16).” (ID n.o 50425499 dos autos n.o 1011222-67.2020.8.11.0000).” – ID no 69711496. Grifei.
O Embargos de Declaração em questão foram rejeitados pela Vice-Presidência, conforme ID no 69725458. Confira a parte dispositiva:
"(...) Isto posto, não há qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual REJEITO os Embargos de Declaração.
Verificando que já foram apresentadas as contrarrazões, passo a análise do recurso especial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora."
Portanto, sendo os embargos de declaração rejeitados, a liminar concedida no recurso especial permaneceu intacta.
A bem da verdade, a embargante se apegara aos fundamentos do corpo da decisão dos embargos que trata a questão de forma genérica. Certo é que os Embargos de Declaração não foram providos para alterar a decisão embargada. Caso contrário, a parte dispositiva da decisão proferida nos embargos teria acolhido a suposta omissão e/ou contradição e/ou obscuridade, determinando a sua retificação para consignar que todas as ações presentes e futuras estariam abarcadas pelo stay period, o que não ocorreu.
Aliás, embora os fundamentos de um julgado sejam de suma importância, certo é que a parte “dispositiva" da decisão interlocutória, da sentença ou do acórdão é a que define, que ordena, enfim é onde o julgador acolhe ou rejeita o pedido formulado pela parte.
E mais, diante de eventual existência de contradição entre o fundamento e a parte dispositiva da decisão proferido nos Embargos de Declaração pela Vice-Presidência, deveria a embargante, à época, ter apresentado novos embargos para sanar tal vício, para incluir as ações futuras, no entanto, nada fez, assim deve prevalecer a parte dispositiva que rejeitou os embargos de declaração.
Sobre idêntico tema do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 535 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. No caso, verifica-se a existência de contradição entre a fundamentação e parte dispositiva do acórdão recorrido. Assim, onde se lê, no acórdão embargado, "Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para determinar a aplicação do prazo prescricional, nos termos da fundamentação", leia-se: "Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental, nos termos da fundamentação". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar contradição apontada e negar provimento ao agravo regimental, determinando a aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações de repetição de indébito de tributos sujeitos a lançamento por homologação, propostas após a vigência da LC 118/05". (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no REsp: 1129128 RS 2009/0051140-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2013)
Com efeito, diante da rejeição dos embargos, mantendo a decisão que deferiu em parte o efeito suspensivo, não há que se falar em omissão.
No mais, quanto à alegada contradição, dispensa-se maiores indagações, uma vez que a liminar recursal foi clara ao afirmar: "não restou demonstrado de forma clara em que consistiria o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que os argumentos trazidos como periculum in mora, encontram-se relacionados à probabilidade do direito". Grifei.
Conforme se vê, a decisão não consigna com veemência que não se demonstrou em que consistiria o dano irreparável e de difícil reparação, conforme alegado, pois a liminar recursal é clara ao afirmar que os danos irreparáveis encontram-se relacionados à discussão relativa à probabilidade de direito, ou seja, se confunde com o outro requisito do artigo 300 do CPC/15.
Ademais, ainda que por uma eventualidade estejam presentes os danos de difícil reparação, o direito não socorre à embargante, uma vez que os requisitos do artigo 300 do CPC/15, são cumulativamente. Assim, ausente a probabilidade de direito, seria até desnecessário discorrer sobre os danos de difícil reparação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 15 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora.